Tribunal: CARF
Processo: 13227.900560/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900560/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.332 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2021
Recorrente
COOPERATIVA RONDONIENSE DE CARNE LTDA. - COOPEROCARNE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
ATO
COOPERATIVO
E
NÃO
COOPERATIVO. TRATAMENTO. PRECEDENTES VINCULANTES DO
STF E STJ.
O STF, no julgamento do RE no 599.362/RJ, sob a sistemática da repercussão
geral, consignou que é devida a incidência de COFINS sobre os negócios
jurídicos praticados pela cooperativa com terceiros tomadores de serviço. Por
sua vez, o STJ, nos REsp n°1.164.761/MG e 1.141.667/RS, fixou que "não
incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos
típicos realizados pelas cooperativas." Assim, apenas os atos cooperativos
praticados entre a cooperativa e os seus cooperados não se subsomem à
incidência de COFINS.
RESSARCIMENTO. PIS E COFINS NÃO CUMULAT1VA. SÚMULA
CARF No 125.
No ressarcimento das contribuições não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei no. 12.058/2009 permitiu o ressarcimento e a compensação dos créditos
presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho
de 2004.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.331, de 26 de julho
de 2021, prolatado no julgamento do processo 13227.900559/2013-51, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900560/2013-86
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900560/2013-86

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela COOPERATIVA
RONDONIENSE DE CARNE LTDA - COOPEROCARNE (fls...) contra o Despacho
Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em JIPARANÁ, (...),
que indeferiu totalmente o crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento de COFINS
Não-Cumulativa – Mercado Interno, (...), formalizado no PER/DComp no (...), não
homologando as declarações de compensação vinculadas, conforme imagem abaixo:
(...)
A fundamentação das glosas de créditos consta no Relatório Fiscal de fls. (...),
disponibilizado ao contribuinte em conjunto com o despacho decisório acima.
A requerente foi cientificada do despacho decisório, por via postal, (...),
apresentou sua peça de defesa, rebatendo os motivos das glosas, com as informações
e razões a seguir sintetizadas.
Afirma ser sociedade cooperativa com o objetivo de promover o estímulo,
desenvolvimento e defesa de suas atividades sociais e econômicas, nos termos de seu
estatuto social.
Para a consecução desses objetivos, informa que industrializa e comercializa a
produção de seus associados. Assim, diante de sua opção pela tributação do PIS e da
Cofins no regime não cumulativo, entende ser legítima detentora do direito de
créditos sobre aquisições de bens e serviços utilizados no desempenho de suas
atividades.
Diante disso, aduz ter formalizado o pedido de ressarcimento de saldo credor
de PIS e Cofins acumulados em decorrência das vendas efetuadas com suspensão,
isenção, não incidência ou alíquota zero.
Contesta as glosas promovidas pela autoridade fiscal, na seguinte ordem:
1) Da não incidência do PIS e da Cofins em decorrência de ato cooperativo
Aponta equívoco da autoridade fiscal, que interpretou que as vendas realizadas
pela cooperativa para empresas comerciais ou pessoas físicas não cooperadas não se
enquadrariam no conceito de ato cooperativo. Alega que o fiscal não observou que os
produtos comercializados eram produtos entregues pelos cooperados.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900560/2013-86

Cita o art. 79 da Lei 5.764/71, que estabelece a conceituação de ato
cooperativo, na defesa de que o ato cooperativo não se caracteriza apenas nas
operações de saída da cooperativa para cooperados, mas também está caracterizado
nas operações do cooperado para a cooperativa.
Informa que a impugnante recebe a produção de bovinos dos seus cooperados,
fato que teria sido comprovado através da documentação entregue ao agente
fiscalizador. Posteriormente, segundo a recorrente, os bovinos recebidos dos
cooperados são abatidos e essa operação ocorreria sem a incidência das
contribuições, pois o ato cooperativo estaria caracterizado no momento da entrada
dos bovinos para abate.
Na defesa de seu argumento, cita ementa da Solução de Consulta SRRF/7a
RF/DISIT no 76, de 22 de abril de 2002, que trata da incidência do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ sobre atos celebrados por cooperativas, transcrita
abaixo:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: COOPERATIVA. ATO COOPERATIVO. Nas cooperativas de
produção agropecuária ou de pesca, o ato cooperativo fica caracterizado pela
operação entre o produtor e a cooperativa, sendo o resultado das vendas dos
produtos não tributado, independentemente de quem os comprar.
Diante do texto da ementa da Solução de Consulta supracitada, defende que o
resultado da venda reforça que o ato cooperativo fica caracterizado pela operação
entre cooperado e cooperativa, sendo o resultado da venda dos produtos não
tributado, independentemente de quem os comprar.
Alega que as contribuições sociais denominadas PIS e Cofins, consoante
determinação da Constituição Federal de 1988, incidem sobre a receita ou
faturamento. Cita doutrina que defende não existir atos de comércio entre cooperativa
e cooperados e que, por isso, não haveria receita a ser tributada quando da
comercialização da produção entregue à cooperativa pelo cooperado.
Cita ainda decisão do Superior Tribunal de Justiça no bojo do AgRg no
Recurso Especial no 812821, com transcrição do voto do ministro Luiz Fux.
Por fim, defendendo que as operações realizadas entre a impugnante e seus
associados estariam no campo da não incidência das contribuições para o PIS e a
Cofins, requer o restabelecimento dos créditos vinculados a essas operações
solicitados no pedido de ressarcimento objeto do despacho contestado.
2) Do direito ao crédito presumido. Atividades agroindustriais.
A insurgente afirma ser sociedade cooperativa que produz os bens relacionados
no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004, o que lhe garantiria o direito ao crédito
presumido, visto que, segundo informa, adquire bovinos de cooperados pessoas
físicas, os quais são industrializados, resultando nos produtos do capítulo 2 da TIPI.
Cita o art. 16 da Lei no 11.116/2005, alegando que o texto de tal dispositivo não
faz distinção quanto a origem dos créditos para fins de determinação do crédito que
pode ou não ser objeto de ressarcimento.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900560/2013-86

Menciona ainda o art. 73 da Lei 9.430/96 e arts. 2o e 3o do Decreto no 2.138/97,
reforçando que não há determinação legal que impeça o ressarcimento do crédito
presumido do PIS e da Cofins decorrente das atividades agroindustriais, uma vez que
a compensação referida no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004 estabeleceria uma
faculdade ao contribuinte, qual seja, a de que "poderá deduzir" das contribuições
sociais o referido crédito.
3) Do direito a correção monetária
Por fim, trata em sua peça do pretenso direito à correção monetária,
solicitando a atualização dos créditos referentes ao pedido de ressarcimento pela
Selic, incidente a partir da data em que passou a ter direito ao crédito até a data do
efetivo ressarcimento ou compensação, pois, no seu entender, aos créditos em questão
se aplicam o art. 39 da Lei no 9.250/1995 e o art. 72 da então vigente IN RFB no
900/2008.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, posto que as vendas efetuadas para empresas comerciais e pessoas físicas não
cooperadas, não representariam ato cooperativo, se sujeitando à incidência do PIS e da Cofins,
inexistindo, assim, créditos a ressarcir; bem como afastou o direito de ressarcimento dos créditos
presumidos, na medida que a legislação concedeu apenas o direito de dedução e, da incidência da
Taxa Selic para atualização do crédito de PIS/COFINS.
Cientificada decisão de piso, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
II - Mérito
O cerne do litígio visa auferir se as vendas efetuadas para empresas comerciais e
pessoas físicas não cooperadas, representam ou não ato cooperativo, para o fim de
incidência ou não do PIS e da Cofins; direito de ressarcimento dos créditos presumidos,
na medida que a legislação concedeu apenas o direito de dedução; incidência da Taxa
Selic para atualização do crédito de PIS/COFINS.
II.1 – Ato cooperados – Incidência do PIS/COFINS
Do que se extrai do relatório fiscal, é que a fiscalização verificou que as vendas
efetuadas no período considerado foram para empresas comerciais e pessoas físicas não
cooperadas. Assim, considerou que tais vendas, sendo operações de mercado, na dicção
do parágrafo único do art. 79 da Lei 5.764/1971, não representariam ato cooperativo, se
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900560/2013-86

sujeitando à incidência do PIS e da Cofins. Contrário senso, a Recorrente defende que,
embora as operações mercantis tenham sido realizadas com pessoas não cooperados, os
produtos comercializados eram produtos entregues pelos cooperados, o que
caracterizaria o ato cooperado para fins de não incidência do PIS/COFINS.
A discussão não é nova nos tribunais, e o STJ, no julgamento do REsp no 1.141.667/RS,
erigido à sistemática de recurso representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73),
decidiu que não incide a contribuição ao PIS e a COFINS sobre os atos cooperativos
próprios, considerados como aqueles praticados com os seus associados, na forma do
disposto no art. 79 da Lei no 5.764/71. Esse julgado tem a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO
ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas.
Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem
mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos
sociais. E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre
os atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito
em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Vale observar que nos Recursos Extraordinários no 599.362 e 598.085, referidos no
julgado acima, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que caberia a incidência
da contribuição ao PIS e à COFINS nos atos praticados pelas cooperativas com
terceiros, eis que esses atos não se caracterizam como atos cooperativos próprios.
Nesta toada, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento decidiu, por
unanimidade, no Acórdão no 3301-007.774:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900560/2013-86

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS. ATO COOPERATIVO E
NÃO COOPERATIVO. TRATAMENTO. PRECEDENTES VINCULANTES DO
STF e STJ.
O STF, no julgamento do RE no 599.362/RJ, sob a sistemática da repercussão
geral, consignou que é devida a incidência da COFINS sobre os negócios
jurídicos praticados pela cooperativa com terceiros tomadores de serviço. Por
sua vez, o STJ, nos REsp n°1.164.761/MG e 1.141.667/RS, fixou que "não incide
a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas." Assim, apenas os atos cooperativos praticados
entre a cooperativa e os seus cooperados não se subsomem à incidência da
COFINS.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A respeito do assunto, a Coordenação de Consultoria Judicial da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, por meio da NOTA/PGFN/CRJ/No 561/2016, definiu pela inclusão
do tema, com ressalvas, nas hipóteses dos incisos V e VII do art. 2o da Portaria
PGFN no 502/2016, pela não apresentação de contestação ou recursos quando não
comprovado se tratar de atos praticados entre cooperativa e terceiro não cooperado ou
desvinculados da consecução dos objetivos sociais da cooperativa.
27. Por essas razões, recomenda-se que o tema seja incluído na segunda parte
(ressalvas) da lista Art.2o, § 4o, da Portaria PGFN No 502/2016, nos seguintes
termos:
a) Ato cooperativo típico - Art. 79 da Lei no 5.764/71 REsp’s 1.141.667/RS e
1.164.716/MG (tema no 363 de recursos repetitivos) Resumo: Não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas. JUSTIFICATIVA: Não obstante a fixação da tese
acima esposada, em sede de julgamento pela sistemática dos recursos
repetitivos, os Procuradores da Fazenda Nacional deverão continuar a contestar
e a recorrer nas causas que discutam o tema acima exposto, conforme ressalva o
art. 19, V, da Lei no 10.522/02, em razão do reconhecimento de repercussão
geral no RE 672.215/CE (tema no 536 de repercussão geral), que abrange a
controvérsia. Entende-se que a controvérsia ostenta viés constitucional
(recepção do art. 79, parágrafo único, da Lei no 5.764/71 para fins tributários, a
adequação de sua compreensão como hipótese de não incidência ao disposto
nos arts. 146, III, “c”, 150, § 6o, 194, parágrafo único, 195, I, “b” e § 7o, e 239
da Constituição Federal, no art. 34, § 5o, do ADCT e na legislação federal
superveniente à revogação do art. 6o, I, da LC no 70/91, etc.), devendo-se evitar
a interposição de REsp quanto à matéria (ressalvada a discussão de matéria não
abrangida pelo julgamento do tema no 363 de recursos repetitivos ou eventual
distinção) e insistir na interposição somente de RE. Para tanto, a matéria
constitucional deve estar devidamente prequestionada. OBSERVAÇÃO: o STJ
não definiu, de modo exauriente, o conceito de “ato cooperativo típico”, apenas
relacionando-o ao disposto no art. 79, caput, da Lei no 5.764/71. Do precedente,
é possível extrair, a contrario sensu, que não estão abrangidos no referido
conceito os atos a) praticados entre cooperativa e terceiro não cooperado ou b)
desvinculados da consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Desse modo,
é necessário atentar para as peculiaridades de cada caso concreto. Referência:
Nota PGFN/CRJ no XX/2016.
Neste cenário, mantem-se integro o despacho de que indeferiu o crédito apurado pela
Recorrente.
II.2 – Crédito Presumido – direito ao ressarcimento
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900560/2013-86

Neste tópico, a Recorrente se insurge contra a decisão da DRJ em relação ao direito de
ressarcir o crédito presumido agroindustrial, considerando que a decisão reconhece
apenas o direito de dedução.
A respeito do tema, peço vênia para adotar a razões de decidir do i. Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho (acórdão 3402-002.333) que, com a clarividência que lhe é
peculiar, assim manifestou seu entendimento:
AGROINDÚSTRIA – RESSARCIMENTO.
A Autoridade Fiscal glosou o crédito presumido decorrente de atividades
agroindustriais pelo entendimento de serem passíveis de ressarcimento, apenas
de desconto com as próprias exações na apuração do quantum debeatur.
Já o recorrente defende que, embora não esteja prevista expressamente no texto
do artigo 8°, da Lei n° 10.925/04, há que se reconhecer a possibilidade de
ressarcimento em relação ao crédito presumido do PIS/COFINS.
Assim, o cerne da questão é definir se os créditos presumidos da agroindústria
podem ser objeto de processo de ressarcimento ou de compensação tributária.
A solução da lide passa necessariamente pelas irradiações das modificações
impostas pela Lei no 10.925/2005 ao regime da não-cumulatividade do PIS e da
Cofins.
Diante desse quadro convém identificar as respectivas mudanças e seus reflexos
no caso em questão.
A Lei no 10.637/2002, assim dispõe sobre o assunto: Art. 2o Para determinação
do valor do PIS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o
disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65.
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
(...)
§ 10.Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03,
01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, 15.07 a 15.14, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul, destinados à
alimentação humana ou animal poderão deduzir da contribuição para o
PIS/Pasep, devida em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo,
adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas residentes no País.
§ 11. Relativamente ao crédito presumido referido no § 10:
(Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei no 10.925, de
2004)
I seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das
mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a setenta por cento daquela
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900560/2013-86

constante do art. 2o; (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela
Lei no 10.925, de 2004)
II o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem ou serviço, pela Secretaria da Receita Federal.
Assim, a agroindústria poderia aproveitar os créditos presumidos para dedução
do valor a recolher resultante de operações no mercado interno, compensar com
débitos próprios de tributos administrados pela SRF e, caso não conseguisse
utilizá-los até o final de cada trimestre, pleitear seu ressarcimento.
Ocorre que os §§ 10 e 11 do art. 3o supra foram revogados pela Medida
Provisória no 183, de 30 de abril de 2004 (publicada nessa mesma data em
Edição extra do Diário Oficial da União), verbis:
Art.3° Os efeitos do disposto nos arts. 1o e 5o dar-se-ão a partir do quarto mês
subseqüente ao de publicação desta Medida Provisória.
Art. 4° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art.5° Ficam revogados os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
A partir de agosto de 2004 produziria efeitos, portanto, a revogação desses
créditos presumidos da agroindústria.
Sobreveio a conversão dessa Medida Provisória na Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004 (Diário Oficial de 26/07/2004), reinstituindo os créditos presumidos da
agroindústria com alterações, conforme arts. 8o e 15:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004).
(...)
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.
(...)
Art. 17. Produz efeitos:
(...)
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900560/2013-86

II na data da publicação desta Lei, o disposto:
a) nos arts. 1o, 3o, 7o, 10, 11, 12 e 15 desta Lei;
(...)
III a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei
Observe que a Lei no 10.925/2004 instituiu novas hipóteses de créditos
presumidos com vigência a partir de 01/08/2004, tanto nas especificidades de
seu cálculo quanto na forma de seu aproveitamento. Importa notar que, quanto
ao aproveitamento, essa Lei dispôs apenas sobre a possibilidade da pessoa
jurídica, indicada no caput dos arts. 8o e 15, “deduzir da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.”
De outro lado, a mesma Lei no 10.925 manteve as revogações promovidas pela
MP no 183, verbis:
Art. 16. Ficam revogados:
I a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente ao da publicação
da Medida Provisória no 183, de 30 de abril de 2004:
a) os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e
b) os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
Assim, como os créditos previstos no art. 3o, §§ 10 e 11 da Lei no 10.637/2002 e
no art. 3o, §§ 11 e 12 da Lei no 10.833/2003 foram expressamente revogados
pelo art. 16 da Lei no 10.925/2004, não sendo mais apurados na forma do art. 3o
daquelas leis, não há mais possibilidade de efetuar compensação ou pedido de
ressarcimento em dinheiro em relação a aqueles créditos, por falta de previsão
legal. Pelo mesmo motivo, não é possível a compensação e o ressarcimento em
relação aos créditos estabelecidos pelos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004.
Em função da revogação promovida pela Medida Provisória no 183 não ter
produzido efeitos antes da reinstituição dos créditos presumidos da
agroindústria pela Lei no 10.925, pode-se concluir que o aproveitamento de tais
créditos não sofreu solução de continuidade.
Deste modo, em que pese à reinstituição de créditos presumidos para a
agroindústria pela Lei 10.925, não houve mudanças nas formas de
aproveitamento para dedução, compensação e ressarcimento previstas nas Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003, que contemplam apenas os créditos apurados
na forma do art. 3o e não esses “novos” créditos.
Com efeito, não é despiciendo reiterar que a compensação e o ressarcimento
admitidos pelo art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e pelo art. 6o da Lei no 10.833,
de 2003, respeitam unicamente aos créditos apurados na forma do art. 3o das
mesmas Leis:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
[...];
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900560/2013-86

§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I – dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II – compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o credito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria. [...]; (grifos acrescidos)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[...];
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
[...]; (grifos acrescidos)
Neste diapasão, a IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, dispõe seu art. 21,
caput:
“Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na
dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições de que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
Como se pode notar o legislador não fez tal alteração, nem previu na própria
Lei n° 10.925/2004 outra forma de aproveitamento desse crédito presumido que
não a dedução da própria contribuição devida em cada período. Portanto,
desejou que apenas essa forma de aproveitamento fosse possível.
Por derradeiro, ao analisarmos o caput do art. 16, da Lei no 11.116/2005,
notamos que este dispositivo trata especificamente do saldo credor apurado na
forma do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e do art. 15 da Lei no
10.865/2004, senão vejamos:
“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado
na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900560/2013-86

disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser
objeto de:(grifo nosso)
I compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou específica aplicável à matéria.”
Noutro giro, não se pode perder de vista que a vedação do art. 8o, § 4o, da Lei no
10.925, de 2004, constitui norma especial, porquanto se refere unicamente à
situação específica ali descrita. Destarte, apenas excepciona, sem, contudo,
conflitar com a norma geral do art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de
2004, que permite ao vendedor manter os créditos vinculados às operações de
venda efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da
contribuição ao PIS, previsão esta genérica e atinente às operações em geral.
Observe-se, ainda, que a previsão contida no caput dos arts. 8o e 15 da Lei no
10.925, de 2004, admite que as pessoas jurídicas aludidas “poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP, devidas em cada período de apuração” o
crédito presumido ali tratado.
Neste passo, entendo que prevalecem as vedações contidas no § 4o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, em relação às situações específicas previstas naquele
artigo.
Posteriormente, a Lei no. 12058, de 13 de outubro de 2009 aduziu importantes
modificações no tema, a saber:
a) Permitiu a compensação dos saldos dos créditos presumidos em discussão
com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados
pela RFB;
b) Autorizou o ressarcimento em dinheiro destes mesmos créditos, sob a ressalva
de que o pedido só poderia ser efetuado para créditos apurados nos anos-
calendário de 2004 a 2007, a partir do mês subseqüente ao da publicação da lei.
E o pedido referente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no
período compreendido entre 01/2009 e o mês de publicação da lei, a partir de
01/01/2010.
Por fim, a Lei no. 12.350, de 20 de dezembro de 2010, ratificou os direito
concedidos pela Lei no. 12058/2009, no sentido de manter a permissão ao
ressarcimento e a compensação dos créditos presumidos apurados na forma do
§3o do art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004.
Não se pode esquecer que o art. 106 do CTN autoriza a aplicação de lei nova a
ato não definitivamente julgado, quando deixe de trata-lo como contrário a
qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e
não tenha implicado em falta de pagamento de tributo.
Pelas assertivas feitas, afluem razões jurídicas para as seguintes conclusões:
1 A Lei no 10.925/2004 instituiu novas hipóteses de créditos presumidos om
vigência a partir de 01/08/2004, tanto nas especificidades de seu cálculo quanto
na forma de seu aproveitamento;
2 A partir de agosto de 2004, a legislação deixa de possibilitar a compensação
ou o ressarcimento de créditos presumidos de agroindústria de PIS/COFINS de
operações de exportação, podendo apenas servir para abater o PIS/Cofins
devido na sistemática da não-cumulatividade.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900560/2013-86

Ou seja, o valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, art. 8o,
somente pode ser utilizado para deduzir da contribuição para o PIS/Cofins
apurado no regime de incidência nãocumulativa;
3 A partir de 13/10/2009, a legislação retornou com a possibilidade de ressarcir
ou compensar os créditos referentes à agroindústria.
Após esse singelo passeio pela legislação da não cumulatividade aplicada às
agroindústrias, retornando ao caso em questão, conforme consta nos autos, a
sociedade buscou compensar créditos presumidos de agroindústria da Cofins em
operações de exportação com débitos de outros tributos.
Partindo das premissas acima cravadas, não é necessário empreender qualquer
esforço de interpretação para concluir que os créditos adquiridos de
agroindústria são considerados créditos presumidos, podendo ser objeto de
pedido de ressarcimento. Portanto o ressarcimento pretendido pelo contribuinte
deve prosperar sendo imperiosa o cômputo do valor no total a ser ressarcido.
Como no presente caso, o período de apuração refere-se ao ano-calendário de 2008,
anterior a vigência da Lei 12.058/2009, o crédito apurado é apenas passível de dedução.
II.3 – Atualização – Taxa Selic
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente, em síntese apertada, alegou ofensa ao
artigo 24, da Lei no 11.457/2007, posto que ultrapassado o prazo contado entre a data do
protocolo do pedido de ressarcimento e a análise da DRF, sendo suficiente para aplicar
a correção pela SELIC; pede aplicação do REsp no 1.138.206/RS.
Pois bem.
Dispõe o artigo 24 supra citado:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Referido normativo, traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade à ser cumprida pela
administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte. Não há, como pretende a Recorrente, determinação
legal para que admitida, em caso de descumprimento do prazo, haja incidência de
correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente.
Sequer a decisão judicial se presta para embasar o pedido da Recorrente, posto que além
de não vincular o julgamento administrativo, ressalvado apenas as hipóteses regimentais
(artigo 62 do RICARF), trata de processo administrativo originário de pedido de
restituição (REsp 1.138.206/RS) e tributos que não se confundem ao presente caso.
Aliás, as pretensões da Recorrente estão totalmente fulminados pelo enunciado da
SÚMULA CARF No 125: “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15,
VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.332 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900560/2013-86

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital